Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717756-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS MORAES DO NASCIMENTO AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS MORAES DO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do pedido de falência ajuizado pelo ora agravante contra JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, declinou da competência em favor do Juízo da 4a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, juízo no qual tramita ação de recuperação judicial onde se encontra instalada a sede do grupo econômico do qual faz parte. Em suas razões recursais, informa e sustenta o agravante, em síntese, que a ação de falência foi proposta no d. Juízo a quo em 10/1/2020, enquanto o pedido de recuperação judicial foi distribuído posteriormente, em 27/4/2020, não havendo como prosseguir com o processamento da recuperação judicial em relação às empresas que possuem pedidos falimentares em curso em outras jurisdições, devendo, pois, o juízo do Distrito Federal processar e julgar a ação de falência, sob pena de violação ao disposto no art. 6o, § 8o, da Lei no 11.101/2005. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da r. decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a competência absoluta do Juízo originário para o processamento e julgamento do pedido falimentar. Preparo regular (ID 16960993). É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, entendo cabível a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, devendo a questão da competência ser apreciada por meio do presente agravo de instrumento, tal como autorizado pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.704.520. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não entendo presentes na hipótese. Vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada (ID 65509783 dos autos originários), in verbis: “Trata-se de ação de falência. A requerida se encontra em recuperação judicial no estado do Rio de Janeiro (autos de n. 0085645-87.2020.8.19.0001), em que foi determinada, inclusive, a suspensão e o curso da prescrição de todas as ações e execuções em seu desfavor. Decido. Nos termos do art. 3o da Lei 11.101/2005, é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Quando a sociedade empresária tem um único estabelecimento, não há dúvida acerca da fixação da competência, consoante ensina Newton De Lucca, verbis: "Quando o empresário ou a sociedade empresária possuir apenas um estabelecimento, nenhum problema surge, na prática, pois o juiz competente será sempre o da comarca em que se acha localizado tal estabelecimento." (Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Coord. Osmar Brina Corrêa-Lima e Sérgio Mourão Corrêa-Lima. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 67) No caso dos autos, muito embora a requerida tenha sede em Brasília, ela faz parte do grupo econômico João Fortes, o qual tem o principal estabelecimento no estado do Rio de Janeiro. Por principal estabelecimento do devedor, todavia, entende-se não a sede estatutária ou contratual, nem o maior estabelecimento em termos físicos ou o local da sede administrativa da sociedade, mas sim aquele onde se concentra o maior volume de negócios da empresa. É o mais importante do ponto de vista econômico (Fábio Ulhoa Coelho). Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: (...) Por outro lado, nos termos do art. 6o, § 8o, da LRF, a distribuição do pedido de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência ou de recuperação judicial. Assim, tendo em vista que o juízo do Rio de Janeiro deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico, o qual faz parte a requerida (ID. 63553194), ou seja, entendeu que o principal estabelecimento da requerida se encontra naquela circunscrição, ele se tornou prevento para o processamento e o julgamento da presente ação de falência. Nesse sentido, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar a presente demanda e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do juízo da 4a Vara Empresarial do estado do Rio de Janeiro. Independentemente de preclusão, encaminhe-se o processo. Intimem-se.” (destaques no original) Para o deslinde da controvérsia instaurada, versando sobre a competência para o julgamento do pedido de falência originário, importante transcrever o disposto nos artigos 3o e art. 6o, § 8o, ambos da Lei no 11.101/2005: “Art. 3o É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. (...) Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 8o A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor.” A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a expressão utilizada pelo legislador, “principal estabelecimento do devedor”, deve ser interpretada como sendo o “local mais importante da atividade empresária”, no qual esteja concentrado o seu maior volume de negócios (STJ – CC 37.736/SP e CC 116.743/MG). Leciona Ricardo Brito Costa: "mesmo havendo empresas do grupo com operações concentradas em foros diversos, o conceito ampliado de 'empresa' (que deve refletir o atual estágio do capitalismo abrangendo o 'grupo econômico'), para os fins da Lei 11.101/2005, permite estabelecer a competência do local em que se situa a principal unidade (estabelecimento) do grupo de sociedades. O litisconsórcio ativo, formado pelas empresas que integram o grupo econômico, não viola a sistemática da Lei 11.101/2005 e atende ao princípio basilar da preservação da empresa. A estruturação do plano de recuperação, contudo, há de merecer cuidadosa atenção para que não haja violação de direito dos credores." (COSTA, Ricardo Brito. Recuperação judicial é possível o litisconsórcio ativo? Revista do Advogado, AASP, ano XXIX, n. 105, setembro 2009, p. 182). Na hipótese, é incontroverso que o grupo econômico João Fortes tem o principal estabelecimento no estado do Rio de Janeiro, local onde proposta a ação de recuperação judicial. O agravante defende a tese de que, como a ação de falência foi proposta no Distrito Federal anteriormente ao pedido de recuperação judicial promovido no Rio de Janeiro, o d. Juízo a quo é o competente para processar e julgar a ação de falência, conforme a regra processual prevista no ordenamento jurídico que visa estabilizar a competência, qual seja, o momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Não há dúvida de que a simples “distribuição de pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido posterior de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor”, conforme disposto no § 8o do art. 6° da Lei n° 11.101/2005. Se considerada tão somente essa regra e o fato de que a ação de falência foi movida pelo agravante antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, poderíamos afirmar, em tese, que o juízo competente para processar e julgar a recuperação judicial seria o do Distrito Federal. Contudo, sem embargo das razões recursais, a Segunda Seção do colendo STJ, ao analisar caso análogo à situação em tela, quando do julgamento do CC 116.743/MG, precedente citado pelo próprio agravante, se pronunciou no sentido de que, diante de um pedido anterior de falência distribuído perante juízo incompetente, a regra do art. 6°, § 8°, da Lei n° 11.101/2005 não é aplicável. Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão, Relator Designado, a competência do juízo falimentar é funcional e absoluta, razão pela qual seria inadequada a aplicação da Teoria do Fato Consumado na hipótese em que se verificar que o juízo prevento, segundo a regra do art. 6°, § 8°, da Lei Falimentar, é absolutamente incompetente. A decisão da Segunda Seção foi objeto do informativo, de 4 a 17 de outubro de 2012, e de notícia veiculada no site do STJ em 18/10/2012: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO. A competência para apreciar pedido de recuperação judicial de grupo de empresas com sedes em comarcas distintas, caso existente pedido anterior de falência ajuizado em face de uma delas, é a do local em que se encontra o principal estabelecimento da empresa contra a qual foi ajuizada a falência, ainda que esse pedido tenha sido apresentado em local diverso. O foro competente para recuperação e decretação de falência é o do juízo do local do principal estabelecimento do devedor (art. 3o da Lei n. 11.101/2005), assim considerado o local mais importante da atividade empresária, o do maior volume de negócios. Nos termos do art. 6o, § 8o, da Lei n. 11.101/2005, a "distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor". Porém, ajuizada a ação de falência em juízo incompetente, não deve ser aplicada a teoria do fato consumado e tornar prevento o juízo inicial, considerando que a competência para processar e julgar falência é funcional e, portanto, absoluta. Precedente citado: CC 37.736-SP, DJ 16/8/2004. CC 116.743-MG, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/10/2012." (Grifei). No caso supracitado, e na opinião do ministro Luis Felipe Salomão, o juízo onde foi proposta a ação falimentar não tinha competência nem para a falência, nem para a recuperação. No caso em análise, verifica-se que o processamento do pedido de recuperação judicial foi deferido por decisão de 11 de maio de 2020, que reconheceu, a partir da documentação apresentada, ser o Rio de Janeiro o local onde se concentram as principais atividades do grupo e de onde emanam as principais decisões empresariais. Logo, com razão o MM. Juiz de primeiro grau ao consignar que “(...) tendo em vista que o juízo do Rio de Janeiro deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico, o qual faz parte a requerida (ID. 63553194), ou seja, entendeu que o principal estabelecimento da requerida se encontra naquela circunscrição, ele se tornou prevento para o processamento e o julgamento da presente ação de falência.” No mesmo sentido: “De fato, a atual lei de falências dispõe, em seu artigo 6o, parágrafo 8o, acerca da prevenção do juízo, a quem primeiro foi distribuído pedido de falência ou de recuperação judicial. No entanto, como bem observado pelo magistrado suscitado, esta norma deve ser interpretada de forma sistemática, observando-se o que ela define como critério territorial para o ajuizamento das demandas relativas à matéria disciplinada. No particular, o artigo 3o da Lei 11.101/05 fixa a competência do juízo onde situado o principal estabelecimento do devedor, in verbis (...). Portanto, exsurge clara a natureza subsidiária do disposto no artigo 6o, parágrafo 8o, da Lei 11.101/05, critério fixado para definir a competência do Juízo nas hipóteses de competência concorrente. Por outro lado, conquanto territorial o critério utilizado pela norma para fixar a competência do Juízo, tem ela caráter absoluto em vista da matéria tratada”. (TJSP; Conflito de competência cível 0262731-34.2012.8.26.0000; relator: Marcelo Gordo; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento: 25/3/2013 - Grifei) Dessa forma, não merece amparo as alegações do agravante. Diante do exposto, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se informações. Após ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator